Tribunal: TJBA
Processo: 8000538-32.2019.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000538-32.2019.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URUCUCA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE registrado(a) civilmente como HARRISON FERREIRA LEITE

APELADO: PRISCILA NASCIMENTO ALVES

Advogado(s)
:
BRUNA PRATA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA ATENDER A EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 37, IX, DA CF/88. CONTRATO NULO. FÉRIAS E 13º PROPORCIONAIS. DEVIDOS. REITERADAS E SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. TEMAS 551 E 612 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. A autora foi contratada temporariamente pelo Município de Uruçuca, sem fixação de prazo, requerendo o adimplemento do 13º salário e do terço constitucional de férias.

II.

Questão em discussão

2. Análise dos efeitos da contratação precária da parte autora, que perdurou de janeiro de 2013 a dezembro de 2016.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. (Tema 612 do STF).

4. O não atendimento dos requisitos dispostos no art. 37, IX da Constituição Federal enseja a nulidade da contratação e garante ao trabalhador, além da percepção dos salários referentes ao período trabalhado, o levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916 do STF).

5. Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. (Tema 551 do STF)

6. A análise dos autos revela que a Administração não cumpriu os requisitos de validade do art. 37, IX, da Carta Constitucional, bem como desvirtuou o caráter temporário da contratação, com as reiteradas e sucessivas contratações, tendo o vínculo perdurado de janeiro de 2013 a dezembro de 2016, sendo imperiosa a declaração de nulidade do contrato e a condenação do Município ao pagamento do 13º salário e das férias acrescidas do terço constitucional.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000538-32.2019.8.05.0269
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE URUCUCA e como apelada PRISCILA NASCIMENTO ALVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR21